Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702254-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAQUELINE DE SOUSA BRITO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 78221114, a parte agravante requer a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão presencial como forma de possibilitar a inscrição para sustentação oral. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente parte do mérito. Na hipótese, o agravo limita-se a avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à agravante, indeferida na origem, situação diversa da destacada acima, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado. Diante disso, não se justifica a retirada do feito da pauta de julgamento virtual. Aguarde-se, portanto, o julgamento do feito. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator